Tribunal: TJSP
Processo: 1010716-41.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA
- Considerando os fatos alegados pela ré/apelante, sobre a repetição de processos idênticos patrocinados pelo patrono da parte autora, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para a oitiva da parte autora, para que especifique e esclareça os fatos narrados na petição inicial.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TELEFONIA
- Considerando os fatos alegados pela ré/apelante, sobre a repetição de processos idênticos patrocinados pelo patrono da parte autora, entendo ser necessária a conversão do julgamento em diligência para a oitiva da parte autora, para que especifique e esclareça os fatos narrados na petição inicial.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA